Tribunal: TCU
Processo: 039.564/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9251/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo MPTCU sobre os indícios de irregularidade no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em face de falhas na gestão orçamentária do programa de reforma agrária com o subsequente impacto na implantação dos projetos de assentamento rural (Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica assinalou que o ora representante teria feito menção a matérias divulgadas pela imprensa ante a notícia de o INCRA não ter realizado o assentamento rural de nenhuma família, durante o exercício de 2019, no âmbito do programa de reforma agrária, tendo apresentado, como justificativa, a subsistência de restrições orçamentárias; Considerando que o ora representante teria apresentado a informação sobre a eventual previsão de aproximadamente R$ 4,21 bilhões no orçamento para o Incra, mas, até o correspondente momento, apenas R$ 1,1 bilhão teriam sido executados, e estariam previstos, ainda, o aporte de R$ 410 milhões em prol, especificamente, da subfunção em Reforma Agrária, tendo aí sido executados, todavia, apenas R$ 12 milhões em consonância com o Portal da Transparência (Peças 4 a 7); Considerando que a unidade técnica informou que, em resposta à respectiva diligência, o Incra teria encaminhado a planilha com vistas a confirmar a ausência de realização dos assentamentos rurais, durante o exercício de 2019, no âmbito do programa de reforma agrária e, como justificativa para a paralisação dos assentamentos, o Incra teria alegado a subsistência de problemas operacionais no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra), como apontado pelo Acórdão 775/2016-TCU-Plenário , além da necessidade de revisão normativa determinada pelo Acórdão 686/2018-TCU-Plenário ; Considerando, ainda, que a SecexAgroambiental assinalou que, embora o Acórdão 775/2016-TCU-Plenário tenha proferido a correspondente cautelar, os seus efeitos teriam sido suspensos, em 11/9/2017, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 478, ao passo que o Acórdão 686/2018-TCU-Plenário não teria apreciado a cautelar ou o mérito do feito, não tendendo a impedir o Incra de promover a necessária continuidade da execução do Programa de Reforma Agrária; Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, para, no mérito, anotar a sua procedência e, assim, promover o envio de ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para a efetiva implementação do programa de reforma agrária ante o poder-dever imposto aos agentes públicos responsáveis pelo aludido programa, por força do art. 184 da Constituição de 1988 e da Lei n.o 4.504, de 1964, com a Lei n.o 8.629, de 1993 (Peça 28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.564/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Subprocurador-Geral do MPTCU Lucas Rocha Furtado. 1.2. Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroambiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o envio de ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para a efetiva implementação do programa de reforma agrária ante o poder-dever imposto aos agentes públicos responsáveis pelo aludido programa, por força do art. 184 da Constituição de 1988 e da Lei n.o 4.504, de 1964, com a Lei n.o 8.629, de 1993; 1.6.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.6.3. arquivar o presente processo.